Tribunal: CARF
Processo: 10880.914002/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914002/2014-87
ACÓRDÃO
1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ADMISSÃO.
Em casos que envolve análise de créditos declarados em PER/DCOMP, o
princípio da verdade material autoriza a flexibilização das regras acima
indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo,
se desincumbiu do seu ônus de prova.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de discussão oriunda de apresentação de PER/DCOMP, na qual foi
informada a existência de direito creditório em razão de suposta existência de saldo negativo de
IRPJ composto por IRRF.
Na origem foi transmitida PER/DCOMP no 32508.47912.080113.1.7.02-6420 (e-fls.
509-531), em que se alegou existir crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de
2011 no valor de R$ 734.619,73. No cruzamento de dados realizado pelo Despacho Decisório no
085178032 (e-fls 532), foi reconhecida apenas a parcela de R$ 567.246,53 em relação às retenções
na fonte.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade com a juntada de notas
fiscais e livro diário (e-fls 2-484.), o Acórdão recorrido (no 101-011.433 - 1a TURMA DA DRJ01– e-
fls. 547-555) a julgou parcialmente procedente. Nas suas razões de decidir, consignou que não
foram apresentadas provas que comprovam as retenções na fonte, pois os documentos
apresentados possuem apenas declarações informadas pela própria contribuinte, e não por quem
realizou as retenções. Ainda, indica que em que consulta às DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras no período, haveria parcela de direito creditório a ser reconhecida:
“A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no 3o trimestre/2008.
(...)
No caso concreto, a manifestante junta ao processo cópias de notas fiscais,
demonstrativo de origem dos créditos tributários, cópias do Diário Geral do
período e alega que as fontes pagadoras efetuaram as retenções.
Nesse sentido, esta Turma de Julgamento firmou o entendimento de que a prova
da retenção não pode se dar exclusivamente por documentos que contêm
informações prestadas pela própria interessada – DIPJ, registros contábeis notas
fiscais-, fazendo-se necessário outros elementos que possam confirmá-las, tais
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
3
como cópias dos DARF de recolhimento dos tributos retidos na fonte, extratos
bancários confirmando o depósito dos valores líquidos, etc.
Notadamente em relação às notas fiscais, tome-se, meramente para efeito de
raciocínio, que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado,
optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela
estivesse desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia,
no futuro, por essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo
lesado, apenas não teria antecipação em seu favor para lançar como dedução.
Ou seja: como a retenção é ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprová-la.
Nessas condições, aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem
apresentação do documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora) deve cuidar para que o levantamento demonstre inequivocamente os
valores líquidos recebidos, comprovando a retenção do tributo que se pretende
deduzir na apuração do saldo negativo por meio de um conjunto de documentos
que ateste a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil
dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor
recebido (recibos ou extratos bancários), evidenciando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados.
(...)
Logo, não havendo provas cabais e robustas do eventual erro cometido pelas
fontes pagadoras nas informações prestadas em DIRF, não se acatam as alegações
da contribuinte.
Entretanto, a ausência dessas provas pode ser suprida, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelasfontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre/2011, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 604.030,24, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 567.246,53.A relação
das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
(...)
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:  reconhecer direito creditório remanescente, além do
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do 1o trimestre/2011, no valor de
R$36.783,71;  homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”

Fl. 5331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
4
[grifos nossos]
Em resumo, a análise do direito creditório pode ser assim visualizada em valores (e-
fl. 555):

Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 572-593) a Recorrente alega que que
existe o seu direito creditório com base em amostragem de notas fiscais e livro diário, tal como já
havia realizado no âmbito da Impugnação. Afirma que realizou apuração e cruzamento entre os
valores de IRRF constante nas notas fiscais e os valores registrados no livro razão, anexando-os aos
autos. Alega que produziu provas de forma clara e detalhada e que, ao realizar o referido
cruzamento de dados, apurou valor maior do que aquele reconhecido pela Autoridade
Administrativa. Requereu pela juntada da prova em sede recursal e pelo provimento do seu
Recurso.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 568 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 03/01/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 01/02/2022 (e-fls. 570-571), ou seja, antes de encerrado o prazo de
30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – PRELIMINARMENTE: ADMISSIBILIDADE DA PROVA JUNTADA EM FASE
RECURSAL
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
5
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal,
estabelece regras sobre a instrução do processo. Estabelece que, tanto o contribuinte, quanto a
administração fiscal, podem apresentar provas. Em seu art. 36, a lei dispõe que:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução probatória."
O Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê a possibilidade de
apresentação de provas:
"Art. 16. A prova é sempre permitida, incumbindo às partes o ônus da prova dos
fatos que tiverem alegado."
Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, em casos que envolve análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, o princípio da verdade material autoriza a flexibilização das
regras acima indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo, se
desincumbiu do seu ônus de prova. Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do
diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é
admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de
instrução, provas novas e relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a
decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a justiça e a
legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam baseadas na
realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas insuficientes.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, dispõe em seu
artigo 2o, inciso IV:
"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência."
Embora o princípio da verdade material não seja mencionado explicitamente, ele
está implícito no conjunto desses princípios, especialmente nos de ampla defesa, contraditório e
eficiência. Além disso, o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, em
seu artigo 29, prevê que a autoridade julgadora deve buscar a verdade material:
"Art. 29. O julgamento visará à verdade material, devendo a decisão fundar-se nas
provas produzidas nos autos, sendo cabível a realização de diligências necessárias
à complementação da prova ou à obtenção de esclarecimentos."
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Manifestação de Inconformidade juntou, ainda que minimamente, documentos que acreditava
comprovar o seu direito creditório. Apresentou notas fiscais e livro diário (e-fls 2-484), os quais
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
6
foram analisados pelo Acórdão recorrido, que entendeu que tais elementos não eram suficientes
para demonstrar o seu direito. Agora, neste momento do processo, juntou cruzamento de dados
mediante planilha que relaciona o que constou em notas fiscais e os valores registrados no livro
razão, tentando – mais uma vez – comprovar o direito alegado.
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente após a apresentação do
Recurso Voluntário, conforme fundamentação acima.

III – MÉRITO: ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ
formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e
coerente, que inclua comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e
outros documentos relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e
que (ii) as receitas oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir
da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
No presente caso, foi informado na PER/DCOMP crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008 no valor de R$ 734.619,73. No cruzamento de dados
realizado pelo Despacho Decisório, foi reconhecida apenas a parcela de R$ 567.246,53 em relação
às retenções na fonte.
O Acórdão recorrido sopesou o fato de que, de um lado, a Recorrente havia juntado
ao processo apenas notas fiscais que indicavam a retenção na fonte, além das cópias do livro
diário do período; já, de outro, não juntou comprovantes de que efetivamente ocorreram as
retenções. Assim, a DRJ verificou de acordo com as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras
naquele período o montante de retenções, em verdade, seria de R$ 604.030,24 e não os R$
567.246,53 reconhecidos no Despacho Decisório. Vejamos (e-fls. 554)
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre/2011, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 604.030,24, valor superior
ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 567.246,53.A relação das
retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Tal postura da DRJ concretiza a busca pela verdade material neste caso, ainda que a
Recorrente não tenha tido êxito em juntar documentos que efetivamente comprovassem o seu
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
7
direito creditório, conforme inclusive preceitua os arts. 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011 em
relação à prova daquilo que está declarado na sua DIPJ:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A comprovação das retenções deve pode ser feita por meio das DIRFs ou DARFs
realizadas pelas fontes pagadoras. Aliás, assim preceitua o RIR/1999:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2odo art. 7o,
e no §1o do art. 8o.
Na mesma linha é a IN SRF no 459 de 2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento
Ainda que ausentes os informes de rendimentos das fontes pagadoras, haveria a
possibilidade fazer prova através de outros meios documentais para atestar as respectivas
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.151 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914002/2014-87
8
retenções do IRRF, para fins de comprovação da composição o saldo negativo, conforme autoriza
a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Contudo, em sua pretensão recursal, ainda que tenha realizado cruzamento de
dados de notas fiscais e livro razão, a Recorrente não logrou êxito em confirmar sua tese, tendo
em vista que os únicos documentos anexados aos autos em todo o processo foram: notas fiscais, a
escrituração do razão e livro diário, cujo caráter unilateral não são suficientes para atestar a
liquidez e certeza do crédito pretendido. Nesse sentido, não se desconhece o teor da referida
súmula, contudo, as planilhas juntadas em sede recursal apenas colacionam e organizam
informações de provas documentais que já estavam nestes autos, não prova nada novo.
Entendo que, na PER/DCOMP apresentada, o indébito não contém os atributos
necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento do direito de
crédito contra a Fazenda Pública. Caso contrário, estaríamos autorizando a utilização de crédito
sobre o qual não há certeza ou liquidez, violando o disposto no art. 170 do CTN.
A respeito do pedido de diligência, entendo que as provas carreadas aos autos
sequer são suficientes para uma análise mais aprofundada em diligência. O contexto probatório,
da forma que se encontra, é suficiente para a conclusão que aqui se expõe.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5336
DF CARF MF
Original